Tribunal: TJMT
Processo: 1019477-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019477-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), THAMYRES RONDON HUMBELINO - CPF: 028.925.841-32 (AGRAVANTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA FORMULADO PARA QUE FOSSE ORDENADA BAIXA DA NEGATIVAÇÃO FEITA EM DESFAVOR DA AUTORA – INDEFERIMENTO À FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – DIFICULDADE DE PRÉ-CONSTITUIÇÃO DE PROVA NEGATIVA – EXIBIÇÃO, PELA AUTORA, DE CÓPIAS DE EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO DE SUA CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO EM QUE ALEGADAMENTE CELEBRADO O CONTRATO SUBJACENTE À NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DE QUALQUER INDICATIVO DE CRÉDITO DE VALORES PELO BANCO/RÉU – INÍCIO DE PROVA SATISFATÓRIO – COMPARECIMENTO DO BANCO/RÉU AOS AUTOS RECURSAIS PARA OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES – SIMPLES ALEGAÇÃO DE NÃO DEMONSTRAÇÃO, PELA AGRAVANTE, DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – MEDIDA QUE SE ASSEMELHA À AQUIESCÊNCIA À PRETENSÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE MÍNIMA INDICAÇÃO DE QUALQUER PARTICULARIDADE SOBRE O CONTRATO QUE A AUTORA NEGA TER CELEBRADO E QUE O BANCO DIZ QUE A AUTORA NÃO PROVOU TER PACTUADO – CONCLUSÃO PELA PRESENÇA DE PROVA SATISFATÓRIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – PRESENÇA INDISCUTÍVEL DO PERIGO DA DEMORA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico com pedido de antecipação da tutela para que seja ordenada baixa de negativação vinculada ao contrato alegadamente inexistente, é suficiente para demonstração da probabilidade do direito alegado, pelo menos como início de prova, a apresentação de cópias das contas bancárias em nome da parte autora/negativada com demonstração de que não foi creditado valor similar ao indicado no aludido pacto na época em que supostamente celebrado. 2. Se, somado a isso, o Banco comparece aos autos recursais para apresentar contrarrazões, mas não explica a origem da dívida e nem qualquer outro aspecto relevante, dizendo, inclusive, que a parte autora é que não demonstrou a existência da relação negocial, é de se concluir pela demonstração satisfatória da probabilidade do direito alegado que, aliada à presença do perigo da demora, enseja deferimento do pedido antecipatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019477-14.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por THAMYRES RONDON HUMBELINO contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
” (Proc. no 1019736-03.2020.8.11.0002), ajuizada pela agravante contra o BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado para que fosse determinada a exclusão dos dados pessoais da autora dos cadastros de restrição ao crédito, pois, segundo apreciação da magistrada, “
não estão presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela autora, uma vez que não há nos autos evidências de que o crédito de fato não fora disponibilizado à parte,
(...)
devendo ainda ser esclarecida a existência ou não de contratação de serviços que correspondem à cobrança, o que só será propiciado com o aperfeiçoamento do procedimento
” (cf. Id. no 37217972 dos autos de origem).

A agravante reafirma que vem sendo constrangida por atos de cobrança indevidamente praticados pelo Banco do Brasil em relação a dívida que nunca contraiu e que desconhece absolutamente a origem, e, nessa senda, narra que, depois de “
ser cobrada incessantemente, por meio de ligações, por uma dívida referente a um grande empréstimo bancário com o agravado,
(...)
buscou informações junto ao Banco do Brasil para compreender como um débito de tamanha monta
(R$51.229,61)
surgiu em seu CPF
”, até porque “
sua conta bancária já se encontrava inativa há quase uma década
”.

Prossegue dizendo que, mesmo tendo feito solicitação direta, o Banco “não lhe disponibilizou tal contrato”, e, mais grave, logo depois, em razão dessa dívida, incluiu os seus dados pessoais nos cadastros de restrição ao crédito, daí o ajuizamento da demanda.

Afirma o preenchimento do requisito de demonstração da probabilidade do direito alegado pelo fato de que “
não restou demonstrado que a agravante é devedora de tal quantia
” e que, “
portando, é cabível a antecipação da tutela para que seu CPF seja retirado dos órgãos de proteção ao crédito
”, inclusive porque, “
quanto maior a demora em se conceder a tutela jurisdicional, a agravante corre o risco iminente de ver o seu direito perecer
”, posto que já está “
impossibilitada de realizar compras no seu CPF
”, sendo, pois, patente o perigo da demora.

Pede, sob estes fundamentos, reforma da decisão agravada para que seja deferido o pedido de antecipação da tutela no sentido de ordenar a remoção da anotação restritiva de crédito, inclusive a título de antecipação da pretensão recursal.

A decisão vinculada ao Id. no 57914969 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o réu/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 61145482).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, nos termos do art. 300 do CPC, “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”, e, de fato, tratando-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico subjacente à negativação, é bastante difícil a apresentação de substrato probatório mínimo da alegação negativa; trata-se, praticamente, de exigência de prova diabólica.

É verdade que, como disse a MMa. Juíza, poder-se-ia concluir, com um pouco mais de segurança, se houvesse exibição de algum tipo de prova de que “o crédito de fato não fora disponibilizado à parte”, o que poderia ser feito pela juntada de, e.g., cópias de extratos da conta bancária da autora.

Ora, foi exatamente isso o que a autora fez!

Trouxe para os autos cópias dos extratos de sua conta poupança junto ao próprio Banco do Brasil (Ag. 2963-7, Conta no 24.964-5), revelando que, desde o mês de janeiro/2018 até o mês de março/2019, os valores ali creditados oscilaram exclusivamente entre R$ 5,58 e R$ 7,24 (cf. Id. no 36003912 dos autos de origem).

A prova da ocorrência da negativação revela, também, que esse contrato subjacente à negativação, no valor de R$ 51.229,51, teria sido celebrado em 23/01/2018, exatamente o mês em que a autora demonstrou não ter havido movimentação em sua conta poupança junto àquela instituição financeira.

Ponto ainda mais sobranceiro é que, mesmo antes da angularização processual em Primeiro Grau, o Banco/agravado compareceu aos presentes autos recursais para apresentar contrarrazões, mas, mesmo sabendo que o caso envolve negativa de celebração de negócio jurídico, preferiu dizer “
estar ausente documento probatório convincente, que evidencie relação jurídica valida
” (cf. Id. no 61145482 - pág. 6).

Em outras palavras, o Banco veio aos autos e, mesmo fazendo uso de longo prazo para tanto (o recurso foi recebido em 18/09/2020 e as contrarrazões aportaram aos autos apenas em 09/10/2020), não se dignou nem mesmo a esclarecer minimamente as particularidades daquele contrato, deixando de indicar se era um contrato de financiamento, de empréstimo, de abertura de conta corrente ou qualquer aspecto do tipo. Muito menos trouxe qualquer prova documental sobre a questão.

Assim, diante do quadro fático-probatório dos autos, em que a autora/agravante prova não ter sido creditado qualquer valor em sua conta poupança na data indicada como “
data da ocorrência
” do contrato (23/01/2018), e em que o Banco compareceu aos autos, mas apenas para balbuciar discurso genérico qualquer, sem focalizar minimamente na controvérsia, somente se pode concluir pela demonstração satisfatória da probabilidade do direito alegado.

E sendo realmente patente o perigo da demora porque a situação lesiva motivadora do acionamento do Judiciário se protrai no tempo, de rigor o deferimento do pedido de antecipação da tutela.

Pelo exposto, provejo o recurso para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de antecipação da tutela, ordenando ao Banco do Brasil que, no prazo de cinco dias, dê baixa à negativação realizada em desfavor da autora/agravante em 08/06/2019, em razão do contrato no 00000000276414408, no valor de R$ 51.229,61, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao dobro do valor do aludido contrato.

Custas recursais pelo Banco/agravado.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020